Tribunal: STF
Processo: RE 168798
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA:  - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO: ART. 201-PARARAFOS 5. E 6. DA CONSTITUIÇÃO.
         E  pacifica a orientação  do Supremo  Tribunal no sentido da
aplicação imediata das regras inscritas nos PARAGRAFOS  5. e 6. do
artigo 201 da Carta.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.